Tribunal: CARF
Processo: 10314.720080/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720080/2020-95
RESOLUÇÃO
3401-002.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado sobrestar a apreciação do presente Recurso
Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Gisela
Pimenta Gadelha (substituta), Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George
da Silva Santos e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Declarou-se suspeito de participar
do julgamento o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, substituído pela conselheira Gisela
Pimenta Gadelha.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário devido a
título de multa equivalente a cem por cento do valor aduaneiro de mercadorias estrangeiras
sujeitas à pena de perdimento, não localizadas, revendidas e/ou entregues a consumo, em razão
da ocultação do sujeito passivo, real adquirente das mercadorias acobertadas pelas declarações
de importação, conforme.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
2
Foi apresentado o recurso voluntário pela contribuinte tempestivamente, repisando
os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
A sanção lançada no auto de infração corresponde a exigência de penalidade
prevista no art. 23, inc. V, § 1o e § 3o, do Decreto-lei 1.455/1976, com a redação dada pelo art. 59
da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 41 da Lei no 12.350, de 2010, e incorporado pelo art. 689,
inc. XXII, § 1o, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Trata-se de uma sanção aduaneira.
Sobre as sanções aduaneiras, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista
no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária que permaneçam paralisados por mais de três
anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

A decisão proferida pelo STJ criou uma distinção quanto a natureza das infrações
aduaneiras entre tributária e não tributária, sendo que os paradigmas utilizados para fundamentar
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720080/2020-95
3
a referida decisão (Tema 1293) não esclarecem a natureza da infração objeto de análise no
presente processo.
Para além da falta de esclarecimento quanto a natureza da infração aduaneira,
aguarda-se o trânsito em julgado.
Diante do exposto, tomando como base o Art. 100 do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo

Fl. 1387
DF CARF MF
Original